Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo do embargante e manteve a sentença recorrida, a qual julgou procedente o pedido para condenar o plano de saúde a fornecer o material necessário para a realização da cirurgia. 1.1. Nos embargos, o plano de saúde argumenta ter o julgado deixado de considerar que a exclusão do tratamento decorreu do Rol da ANS e a taxatividade do referido catálogo, instituído pela Lei no 9.961/00, conforme amplitude das coberturas obrigatórias estabelecida pela Lei 9.656/98. Afirma, ainda, que a Lei no 14.454/2022 não derrubou a taxatividade do Rol de procedimentos da ANS tendo apenas mitigado os efeitos concretos da norma e “o tratamento perseguido nos autos não está coberto pelo contrato firmado entre as partes, ante a sua não inserção no Rol da ANS”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (I) averiguar existência de omissão no acórdão quanto a determinação para fornecimento de material necessário para realização da cirurgia cardíaca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. No caso, a despeito da alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram a manutenção da sentença recorrida, a qual determinou ao embargante autorizar a realização de procedimento cirúrgico exigido nos autos (cateter de ecocardiograma intracardíaco). 3.2. Ademais, a perícia do juízo ressaltou constituir a utilização do material requerido nos autos em técnica recomendada para o procedimento proposto com respaldado na literatura médica. Do mesmo modo, a Nota Técnica do NATJUS, em estudo realizado relativo à hipótese dos autos, diagnóstico de “fibrilação atrial refratária” com indicação de tratamento da “fibrilação atrial por meio de ablação por cateter”, revela ser o procedimento fortemente recomendado pela literatura científica. 3.3. Outrossim, a Lei n° 14.454/22, ao dispor sobre os planos privados de assistência à saúde, ao alterar a Lei no 9.656/98, também estabeleceu critérios permitindo a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admitindo a autorização para cobertura quando exista comprovação da eficácia ou recomendação pelo CONITEC, ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde.
4. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; Lei no 9.656/98 e Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP.